Tribunal: TJPA
Processo: 0030238-40.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0030238-40.2002.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PAULO GILBERTO DE SOUZA, MARIA FRANCINEIA DOS SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PECÚLIO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. REJEITADA. MÉRITO.
PECÚLIO DEVIDO EM RAZÃO DO EVENTO INVALIDEZ PERMANENTE. FATO GERADOR OCORRIDO NA ÉGIDE DA LEI ESTADUAL Nº 5.011/83. INVALIDEZ EQUIPARADA A ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº
8.2013/91. RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº
090 DE MAIO DE 1982, QUE NÃO OBSTA A CONCESSÃO DO PECÚLIO. PRETENSÃO ALTERAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. AFASTADA. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO CRITÉRIO EQUITATIVO. ACOLHIDO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO.
ALTERAÇÃO DA SENTENÇA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO TEMA 905 DO STJ
. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

.

1
Preliminar de ilegitimidade passiva
. Conforme
a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal, o IGEPREV, na qualidade de sucessor do IPASEP, tem legitimidade para figurar no polo passivo das ações que visam a restituição de valores pagos a título de pecúlio.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
:
A Lei Estadual nº 5.011/81 condicionou o pagamento do pecúlio à ocorrência de morte e invalidez total ou parcial do servidor. De tal forma que, sobrevindo o sinistro, o servidor ou seus dependentes fariam jus ao benefício.

3. A incapacidade permanente do apelado
, com o quadro de esquizofrenia, foi atesta inicialmente pela Diretoria de Saúde do Comando Geral da PM/PA, com parecer datado em 22/11/96 (ID – 2849118, pág. 24), quando ainda em vigor as disposições da Lei Estadual nº 5.011/81.

4. O quadro de saúde do apelado foi reafirmado por meio de perícia, a pedido do Presidente do Fundo de Saúde da Polícia Militar do Pará, realizada pelo Instituto de Centro Integrado de Perícias Médico Legais e Criminalísticas, datado de 25/04/1997, inclusive trazendo histórico clínico com circunstâncias relacionadas ao trabalho (ID – 2849118, págs. 26/29).

5. O reconhecimento da aplicação não desconstitui o direito do apelado à percepção do pecúlio, uma vez que a Lei Estadual nº 5.011/81 não condiciona o pagamento à ocorrência de acidente, apenas faz referência à situação de morte, invalidez parcial ou permanente. De modo que, implementadas essas condições, configurado está o direito, tendo em vista a impossibilidade de interpretação restritiva de direitos quando não expressamente elencadas na lei ordinária, não podendo a resolução, criar critério restritivo não elencado na lei.

6. Ademais, ainda que fosse necessária comprovação de situação invalidez por acidente para efeito de concessão do pecúlio, a incapacidade do permanente do apelado, pode ser equiparada a acidente em sentido amplo, bem como à acidente de trabalho. Aplicação analógica da Lei nº
8.2013/91.

7. Pretensão à alteração de juros. Afastada. Tema 905 do STJ.

8. Pedido de arbitramento de honorários advocatícios com base no critério equitativo. Acolhido. Sentença publicada na égide do CPC/73.

9.
Apelação conhecida e parcialmente provida.

10. Reexame Necessário.
Fixação de correção monetária. Tema 905 do STJ. Reexame Necessário conhecido.
Sentença parcialmente reformada.

11. À unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à Apelação e ao Reexame Necessário, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 13 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e de Apelação Cível, interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ contra PAULO GILBERTO, diante da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Concessão de Pecúlio (proc. nº
0030238-40.2002.8.14.0301
), ajuizada pelo apelado.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

O preceito contido no julgado supracitado é aplicável no caso em questão, visto que a Resolução do IPASEP 002/97, que define o que seja acidente de trabalho, lista patologias, nas quais uma se enquadra perfeitamente no caso vertente, assim como o modo de comprovação da incapacidade do autor, a esteira do que determina tal Resolução. Acrescente-se que o artigo nº 37 da Lei Estadual nº 5.011/81, estipulava um prazo de carência de noventa dias para aquisição da benesse do pecúlio para os que eram inscritos, à época, ao regime de previdência estadual. Contudo, tal prazo foi cumprido pela autora, adquirindo assim, o direito patrimonial. Com esta o direito passou a ser executável. Outra questão, surge de capital importância, qual seja a revogação do benefício do pecúlio pela Lei complementar Estadual nº 39/2002.A exclusão do pecúlio pela Lei Complementar Estadual nº 39/2002, apenas se aplica em dois casos: 1- segurados que, na vigência da lei anterior, não cumpriram o prazo de carência ali estipulado e; 2- segurados que ingressaram no regime previdenciário após o advento da lei, o que não é o caso do Autor.
Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Autor, determinando ao réu que pague o benefício do pecúlio por invalidez nos termos da resolução 002/97 e, juros simples de mora a contar da citação, no montante de 1% (um por cento) ao mês, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, CPC. Sem custas, em razão da isenção legal. Honorários advocatícios em 10% (dez por cento)
. Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, nos termos do art. 475, I, do CPC. Belém, 04 de novembro de 2014

O IGEPREV, então, interpôs apelação suscitando sua ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade é exclusiva do Estado do Pará. No mérito, afirma que a invalidez do apelado não decorre de acidente de trabalho, com base na Resolução nº 090 de maio de 1982, sustentando ser inaplicável a Resolução nº 002/97.

De forma subsidiária, afirma que quanto ao valor devido, deve ser observada a Resolução nº 12 de 08.09.82, a qual sustenta estar em vigor à época. Pede que os honorários advocatícios sejam fixados com no critério equitativo e que os juros sejam calculados em 0,5% ao mês, a partir da citação e a correção monetária a partir da condenação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da condenação ao pagamento do pecúlio, porém com base na Resolução nº 090/82.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

Decido.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso com fundamento no
CPC/73
, passando a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O apelante aduz que responsabilidade pela gestão do pecúlio é exclusiva do Estado do Pará, requerendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Autarquia.

Entretanto, a jurisprudência dominante deste Tribunal
reconhece a legitimidade do

IGEPREV
nas ações que visam a restituição de valores descontados a título de pecúlio.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DO JUÍZO A QUO EXCLUINDO DA LIDE O ESTADO DO PARÁ DA LIDE EM RAZAO DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA? OBSERVÂNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N° 44/2003? NORMA JURÍDICA HIERARQUICAMENTE INFERIOR CONSUBSTANCIADA NA RESOLUÇÃO CGE Nº. 02/2005 NÃO TEM PODER PARA DISPOR DE MANEIRA DIVERSA.

1.

De acordo com jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, o
IGEPREV
na qualidade de sucessor do
IPASEP
, conforme dispõe a
LC nº 44/2003
, é quem deve figurar no pólo passivo das demandas propostas visando o ressarcimento de valores pagos a título de pecúlio.

2.
Agravo interno conhecido, porém desprovido.
(
2017.00932544-53, 171.455
, Rel.
EZILDA PASTANA MUTRAN
, Órgão Julgador
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em
2017-03-06
, publicado em
2017-03-13
).

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO ? APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CONTRIBUIÇÕES À FORMAÇÃO DO PECÚLIO - PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. REJEITADAS - MÉRITO - RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EFETIVADAS AO PECÚLIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA - PEDIDO IMPROCEDENTE. EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO, SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE. À UNANIMIDADE. [...]

2
. Preliminares:

2.1
. Impossibilidade Jurídica do Pedido - Não configuração, vez que constatado que o pedido do apelado é possível, considerando-se o fato de que inexiste previsão legal que o impeça de postular em juízo o direito reivindicado.

2.2

Ilegitimidade passiva do
IGEPREV ?
De acordo com o art.
60
, ?caput? da Lei Complementar n.º
44
, de
23
de janeiro de
2003
, a autarquia previdenciária possui personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas,

possuindo, portanto, legitimidade para ocupar o pólo passivo da demanda.

[...]
(
2017.01198826-02
,
172.311
, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em
2017-03-06
, publicado em
2017-03-28
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES Á TÍTULO DE PECÚLIO. EXCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ E MANUTENÇÃO DO IGEPREV NA LIDE. 1-
O pecúlio era uma espécie de seguro, criado pela Lei Previdenciária Estadual nº
5.011/81
e extinto pela Lei Complementar nº
039/02
, por meio do qual os segurados descontavam um percentual mensalmente a fim de ter restituído o quantum deduzido em havendo a ocorrência dos eventos previstos em lei.

2- A ação ordinária foi ajuizada em
21/09/2005
(fl.
24
) e a Resolução foi publicada em
01/12/2005
. Assim, a ação não pode gerar efeitos pretéritos para fazer frente a créditos gerados de recolhimentos anteriores.

3
-
A Lei Complementar Estadual nº
39/02
, alterada pela lei Complementar Estadual nº
044/03
, outorga ao
IGEPREV
a gestão de todos os benefícios previdenciários dos servidores estaduais e militares que antes eram administrados pelo
IPASEP
.

4
-Por força da Lei Complementar n.º
044/2003
, o
IGEPREV
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará sucedeu o
IPASEP
, sendo parte legítima para responder em juízo as demandas referentes aos benefícios previdenciários, incluindo o pecúlio. Precedentes desta E. Corte.

5
-Não há como acolher o pedido subsidiário de manutenção do Estado do Pará na qualidade de litisconsorte passivo necessário, tendo em vista que essa hipótese decorre de imposição legal ou quando existe relação jurídica que a determine, o que não é o caso dos autos.

6-Recurso Conhecido e desprovido. (
2015.03171724-55, 150.268
, Rel.
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador
2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA
, Julgado em
2015-08-17
, publicado em
2015-08-27
).

Desta forma, com fundamento na jurisprudência desta Corte,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

A
Lei Estadual nº 5.011/81
condicionou o pagamento do pecúlio à ocorrência de morte e invalidez total ou parcial do servidor. De tal forma que, sobrevindo o sinistro, o servidor ou seus dependentes fariam jus ao benefício. Senão vejamos:

Art. 24 -O regime previdenciário de que trata esta Lei, consiste em benefícios, assistência financeira e serviços a saber:

I -Quanto aos segurados

a) auxílio natalidade;

b) assistência financeira, inclusive financiamento imobiliário.

II -Quanto aos dependentes:

a) pensão;

b)
pecúlio
;

Art. 37 -Além da pensão, o segurado deixará com o seu falecimento um
Pecúlio
a ser pago na base de quota única a um ou mais beneficiário, que tiver livremente designado.

§ 3º -
O pagamento do
Pecúlio
por invalidez, parcial ou total, do segurado, não elimina a participação de seus beneficiários na ocorrência do evento morte daquele.

O benefício em questão passou a ser regulamentado por meio de resoluções que foram modificadas de forma sucessivas no tempo, inclusive este é o principal ponto de discussão no processo em epígrafe.

Cotejando os autos verifica-se que a incapacidade definitiva do apelado, com o quadro de esquizofrenia, foi atesta inicialmente pela Diretoria de Saúde do Comando Geral da PM/PA, com parecer datado em 22/11/96 (ID – 2849118, pág. 24). Ademais, o quadro de saúde do apelado foi reafirmado por meio de perícia, a pedido do Presidente do Fundo de Saúde da Polícia Militar do Pará, realizada pelo
Instituto de Centro Integrado de Perícias Médico Legais e Criminalísticas
, datado de 25/04/1997, inclusive trazendo histórico clínico com circunstâncias relacionadas ao trabalho (ID – 2849118, págs. 26/29).

Com efeito, deve ser considerado, para definição da legislação aplicável ao caso em testilha, o momento da constatação da invalidez, no caso, a data de 22/11/1996, quando o apelado foi declarado incapaz pela Instituição Militar.

Em consonância com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria previdenciária, deve vigorar o princípio do tempus regit actum, devendo prevalecer a legislação vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifo nosso).

O STJ, se adequou ao entendimento do STF:

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. REAJUSTE. LEI NOVA. Discute-se a possibilidade ou não da majoração do percentual de pensão por morte a benefício outorgado antes da vigência da Lei n. 9.032/1995, que deu nova redação ao art. 75 da Lei n. 8.213/1991. Ressaltou a Min. Relatora que, em ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, havia o entendimento pacífico de ser possível estender o benefício da lei nova mais vantajosa a todos os segurados, independentemente da lei vigente na data do fato gerador do benefício. Contudo, sem autorizar, de forma alguma, a retroatividade da lei, mas tão-somente sua incidência imediata. Entretanto
, por ocasião do julgamento do RE 415.454-SC e RE 416.827-SC, em 8/2/2007, o STF consignou a inaplicabilidade de lei posterior mais benéfica ao benefício de pensão por morte por ofender o ato jurídico perfeito e porque não existe correspondente fonte de custeio para justificar tal alteração, nos termos do art. 195, § 5º, da CF/1988. Diante do exposto, a Seção, por maioria, acolheu os embargos do INSS, aderindo ao entendimento do STF
. EREsp 665.909-SP, Rel. Min. Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ/MG), julgados em 27/2/2008. (grifos nossos)

Nessa esteira, deve ser reconhecida, como legislação aplicável ao caso, a Lei Estadual nº 5.011/81, conjuntamente com a Resolução 090/82, esta que se encontrava vigente a época da constatação da invalidez. Neste ponto assiste razão o apelante, contudo, tal questão não desconstitui o direito do apelado à percepção do pecúlio. Explico:

Em primeiro lugar, deve ser destacado que a Lei Estadual nº 5.011/81 não condiciona o pagamento à ocorrência de acidente, apenas faz referência a situação de morte, invalidez parcial ou permanente. De modo que, implementadas essas condições, configurado está o direito, tendo em vista a impossibilidade de interpretação restritiva de direitos quando não expressamente previstas na lei ordinária, não podendo a resolução,criar critério restritivo não elencado na lei.

Ademais, ainda que fosse necessária comprovação de situação invalidez por acidente para efeito de concessão do pecúlio, a incapacidade do permanente do apelado, pode ser equiparada a acidente em sentido amplo e a acidente de trabalho, notadamente quando considerado o laudo emitido pelo Instituto de Centro Integrado de Perícias Médico Legais e Criminalísticas, como bem observado na sentença, nos seguintes termos:

“Assim, consta do Laudo Pericial: ... quando mudaram as condições de trabalho, sofreu abalo emocional com tristeza, embotamento e diminuição do interesse e da iniciativa.... Consta também, no diagnóstico, que o autor é portador de um transtorno mental, grave, de evolução crônica, que pode ser tratado e controlado, mas não curado. Que a profissão de policial não é recomendável e, que é permanentemente e definitivamente incapaz para o exercício da vida civil, para reger sua pessoa e administrar seus bens, se os tiver. Passando a sofrer de esquizofrenia, proveniente das condições de trabalho. Tendo em vista a conclusão do laudo pericial do Centro Integrado de Perícias Médico Legais e Criminalística, é de bom alvitre invocar os julgados dos nossos tribunais, conforme a seguir: ”

No mesmo sentido opinou o Ministério Público em seu parecer, o qual adoto como parte integrante da fundamentação, especialmente quanto a aplicação analógica da Lei Federal nº 8.2013/91 para efeito de enquadramento de acidente de trabalho:

Nesse ponto é importante ressaltar que ainda que não se admita a aplicação da Resolução 002/97, faz jus o autor/apelado ao recebimento do pecúlio, tendo em vista que a Resolução 090/82 dispunha em seu artigo 48 que o pecúlio seria devido em caso de invalidez permanente total ou parcial por acidente, ao próprio segurado ou a quem o represente legalmente.

Ocorre que tal resolução não trouxe o conceito de acidente de trabalho, de maneira que este poderia ser extraído da legislação federal acerca do tema e vigente à época dos fatos. Veja-se:

Lei nº 8.213/91:

“Art
. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
”.

Ressalta-se, ainda, que mesmo que as sequelas não tenham sido originadas de forma exclusiva pelo trabalho, a lei equipara a acidente de trabalho, o acidente ligado ao trabalho que não tenha sido a causa única, mas haja contribuído diretamente para a redução ou perda da capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. Senão vejamos:

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

Para ratificar colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhecendo o direito ao pecúlio:

REEXAME DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO- DECLARAÇÃO DE INVALIDEZ- VIGÊNCIA DA LEI 5.011/81- MANUNTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
. DECISÃO UNÂNIME.

1- Reexame de Sentença em Ação de restituição de Contribuições para Formação de Pecúlio:

2
- No caso em exame, a impetrante requereu o pagamento do pecúlio em razão do acidente de trânsito que culminou com a sua aposentadoria por invalidez. O fato gerador, isto é, o acidente de trânsito ocorreu no ano de 1995, ou seja, quando ainda em estava em vigor a Lei 5011/81 que previa o pagamento do referido benefício, em caso de invalidez
.

3- Reexame Necessário. Manutenção da Sentença. Decisão unânime.

(TJPA. 2018.02103592-06, 190.598, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-25)

Deste modo, devido o pecúlio ao apelado, devendo a sentença ser mantida neste aspecto e parcialmente reformada apenas para que se aplica a Resolução nº 090/82.

DOS JUROS MORATÓRIOS

Sobre o assunto, Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária:
o art.
1º-F
da
Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei
11.960/2009
), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC
e o
IPCA-E,
é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2.
Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25
de março de
2015
, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora:
o art.
1º-F
da
Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei
11.960/2009
), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/
2002:
juros de mora de
0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002
e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009
: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1

Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/
2001
: juros de mora:
1%
ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E
a partir de janeiro/
2001
; (b) agosto/
2001
a junho/2009: juros de mora:
0,5%
ao mês; correção monetária:
IPCA-E
; (c) a partir de julho/
2009
: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.

3.1.2
Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art.
1º-F
da Lei

9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do
INPC
, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006
, que incluiu o art.
41-A
na Lei
8.213/91
. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.
1º-F
da Lei
9.494/97
, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009
).

3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de
1%
ao mês (art.
161, §1º
, do
CTN
). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4.
Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Assim, tratando-se de condenação
judicial referente a servidor público do período anterior a agosto/2001 correta a sentença que fixou juros de 1%, a partir da citação, nos termos do Tema 905 do STJ.

Em sede de Reexame Necessário, identifico a necessidade de integrar a sentença quanto à correção monetária. Deste modo, a correção monetária também deve observar o Tema 905 do STJ, devendo ser calculada com base nos
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Da leitura dos autos, observa-se que o magistrado de 1º grau arbitrou
honorários

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, entretanto, considerando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre
a
quantia incerta
e não definida.

Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência pátria:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL
.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. APLICABILIDADE DO ART. 20, § 4º DO CPC. JUÍZO DE EQUIDADE. VERBA HONORÁRIA ALTERADA DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO PARA R$ 1.500,00. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os
honorários
advo
catícios devem ser fixados de forma equitativa, nos termos prescritos pelo art. 20, § 4º do CPC, observando o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 2.
Tendo em vista que a parte sucumbente é a fazenda pública, bem como a iliquidez da sentença, não há como se fixar a condenação em percentual sobre a condenação
. 3.
Levando-se em consideração os critérios delineados pela legislação aplicável à matéria, as peculiaridades do caso em concreto e ainda em consonância com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a condenação
em
honorários
advocatícios
no valor de R$ 1.500,00
. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Regimental nº 0749411-29.2000.8.06.0001/50000, em que figuram as partes acima indicadas. ACORDA a 8ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, de acordo com o voto do relator”. (TJ-CE - AGV: 07494112920008060001 CE 0749411-29.2000.8.06.0001, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2015). (grifos nossos).

Neste sentido, se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA- SENTENÇA ILÍQUIDA - REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO BIENAL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO E GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL - NATUREZAS DIVERSAS - CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO RECONHECIDO. SÚMULA Nº 21 DO TJPA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURADA. ARBITRAMENTO - ARTIGO 20, §4º DO CPC. 1 - O prazo prescricional é o quinquenal disposto no Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que se trata de ação contra a Fazenda Pública. Prejudicial rejeitada. 2- A percepção cumulativa do adicional de interiorização e da gratificação de localidade especial já está sedimentada neste Tribunal de Justiça, conforme se vê na Súmula nº 21; 3- O servidor militar que preste serviço no interior do Estado do Pará, tem direito a receber o adicional de interiorização na proporção de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo, nos termos da Lei estadual nº 5.652/91. O apelado é policial militar na ativa lotado no interior, fazendo jus ao recebimento do adicional de interiorização; 4- Tendo sido reconhecido o pedido principal deve o requerido/apelante arcar com os
honorários
a
dvocatícios. 5-
Impossibilitado o conhecimento do valor da
condenação para fins de cálculo do percentual no qual foi condenado o Estado do Pará (10%), a título de
honorários
advocatícios sucumbenciais, afigura-se justo o arbitramento no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme julgados perante esta Câmara
; 6- Reexame Necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelação parcialmente provida. Em reexame necessário, sentença parcialmente reformada”. (2016.03996273-53, 165.455, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-19, Publicado em 2016-10-03). (grifos nossos)

Assim, na forma do artigo 20, §4º do CPC/73, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os
honorários
a
dvocatícios são fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Considerando tais parâmetros, arbitro
os
honorários

sucumbenciais no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO da APELAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença, apenas para estabelecer que o pecúlio seja pago com base nos valores referentes à Resolução
nº 090/82 e arbitrar honorários advocatícios pelo critério equitativo e,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA,
pelos mesmos fundamentos, bem como, para fixar correção monetária com base no Tema 905 do STJ.

P.R.I.C.

É o voto.

Belém (PA), 05 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2020